Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722781-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: AGNALDO ROGERIO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, alegando lastro probatório para embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que o fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não configura insolvência ou abuso de direito a ensejar pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio pretoriano. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 50 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico à conclusão da turma julgadora no sentido de que “apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar” (Id 63110786), de modo que a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, é medida que se impõe, ante a deficiência da fundamentação. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017